Tribunal: TJMT
Processo: 1002474-75.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002474-75.2022.8.11.0000
AGRAVANTES: CARLOS GAIKOSKI E OUTROS
AGRAVADOS: MARIO GERALDO E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por CARLOS GAIKOSKI E OUTROS, contra decisão da MM. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti, lançada nos autos do cumprimento de sentença n. 0001972-41.2010.8.11.0044, manejados por MARIO GERALDO E OUTROS, que, dentre diversos pontos, deferiu a realização de perícia, com o escopo de valorar as benfeitorias realizadas no imóvel, para fins de indenização, bem como a reintegração de posse do imóvel e restituição dos valores recebidos.
Nas razões recursais, os agravantes sustentam que:
“(...) 1.Nos termos do v. Acórdão ID 52253293, pag. 1 a 12, e ID 52253294, pag. 1 a 8, foi reconhecida a resolução contratual, determinando que fossem restituídos os valores recebidos, bem como indenizadas as benfeitorias, com a restituição da posse ao vendedor, ora Agravado;
2. Em cumprimento de sentença foi demonstrada a inadimplência do Executado para com terceiros, o que resultou em penhora, avaliação e leilão de área contigua;
3. Com tais argumentos, bem como diante da necessária produção de prova pericial, para verificação e avaliação das benfeitorias a serem indenizadas, foi requerida a permanência na posse da área, até o final do cumprimento de sentença;
4. Ponderamos que foram pagos 85% da área objeto da compra e venda ajustada, portanto valor a ser restituído, bem como depositados em Juízo os restantes 15%, que se encontram recolhidos em conta única;
5. Nos termos do r. Despacho ID 71950585 pag. 1 a 7, foi deferida a realização de perícia, com o escopo de valorar as benfeitorias realizadas no imóvel, para fins de indenização;
6. No entanto, a Digna Magistrada singular também deferiu a reintegração de posse do imóvel, que se cumprida ocorrerá antes mesmo da realização da perícia, bem como da restituição dos valores recebidos;
7. Pedindo vênia, é prudente que seja mantido o status quo, não só até a realização da perícia, bem como a efetiva indenização das benfeitorias e restituição dos valores devidos, uma vez comprovada a inadimplência do Executado com relação a outros débitos para com terceiros;
VALOR CONSIGNADO
8. Como narrado anteriormente, houve o depósito judicial do saldo devedor, no curso do processo;
9. De tais valores já foram abatidos os honorários profissionais fixados, montante que já foi repassado ao Ilustre Patrono;
10. Máxima vênia, deve o saldo ser restituído ao Agravante, pois surreal qualquer ponderação de que o uso da área atingiria montante superior aos 85% pagos, bem como todas as benfeitorias realizadas;
PEDIDO
Ante todo o exposto, requer:
a) Seja recebido o presente agravo, deferindo o efeito suspensivo, no que se refere a reintegração de posse, determinando que a mesma ocorra ao final do cumprimento de sentença, com a liquidação dos valores a serem ficados, a título de restituição, indenização e compensação pelo uso;
b) Requer, também, seja deferido o efeito ativo, para deferir a imediata liberação em favor dos Agravantes, dos valores depositados em conta única,
c) Por fim, seja dado provimento ao recurso, tornando definitivas as decisões, por ser de Direito e Justiça; (...)” (sic - Id. 118156984).
Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 118176491.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De acordo com a previsão contida no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil vigente, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Os agravantes se insurgem contra decisão da i. Magistrada de primeiro grau que em cumprimento de sentença, entre outros, deferiu a realização de perícia, com o escopo de valorar as benfeitorias realizadas no imóvel, para fins de indenização, bem como a reintegração de posse do imóvel e restituição dos valores recebidos.
Apesar do acervo documental juntado, limitada a uma apreciação não exauriente da questão, entendo que não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão inicial dos agravantes - efeito suspensivo/ativo -, uma vez ausentes os pressupostos legais.
Calha frisar que em se tratando de posse, três são os requisitos essenciais para o reconhecimento do pedido: a prova da propriedade da parte; a posse injusta exercida pela parte adversa; e a perfeita individuação do imóvel.
Como se pode ver, a decisão recorrida apresenta fundamentos convincentes quanto a legitimidade da posse exercida pelos agravados, inclusive consubstanciados em julgado desta Câmara, onde a MM. Juíza fez consignar que:
“(...) em julgamento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, a Colenda Turma Tribunal de Justiça concedeu parcial provimento para determinar o desfazimento contratual, com o retorno do status quo ante, garantindo a reintegração/imissão de posse dos demandados no imóvel objeto do contrato rescindido, bem como condenar os réus à restituição do montante comprovadamente pago pelos autores, autorizando-se a compensação de valores a título de arrendamento/aluguéis, desde a assinatura do contrato até a efetiva desocupação, em montante verificado em liquidação de sentença, mantendo-se os honorários na forma como fixados na origem (condenação dos requerentes ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa) (Ref. 52253294).
(...)
Logo, independentemente de fatos alheios, dentre eles, eventual ocupação por terceiro, não há como suprimir o direito dos requeridos Mario Geraldo e Outros de serem reintegrados ao imóvel, que por serem proprietários do bem, por razão da rescisão contratual, tem o direito de exercer o seu direito de propriedade erga omnes, atingindo os autores Carlos Gaikoski e Lorini e até mesmo eventuais terceiros que detenham a posse de forma viciada (...)” (Id. 118169490 - fls. 278/284).
Ressalte-se que a MM. Juíza a quo expôs seus fundamentos com base na legislação atual, tanto em relação à posse da área como ao determinar a realização de nova perícia técnica para verificação das obrigações a serem adimplidas pelas partes. Em relação à perícia, expôs:
“(...) considerando a insurgência de ambas as partes quanto aos cálculos trazidos, tanto em relação à devolução dos valores pagos por Carlos e Loreni, quanto em relação aos valores a serem pagos a título de arrendamento a Mario Geraldo e Diva Trevisan, além da indenização das benfeitorias realizadas na área, entendo necessária a realização de perícia técnica para a apuração destes valores (...) (Id. 118169490 - fls. 278/284).
Desta forma, de início, entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada. Ademais, trata-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis aos recorrentes para que se proceda a suspensão do decisum de primeiro grau, o que não se verifica neste momento no caso concreto.
Entendo imprescindível, ao menos, a resposta da parte agravada, para se chegar a uma conclusão lógica sobre o ato judicial tido como equivocado pelos agravantes.
Assim, a uma análise perfunctória da questão posta em mesa, ao assentar a razoabilidade das razões que irromperam a ação de origem (fumus boni iuris), notadamente limitada pelo momento liminar e raso nível de cognição, a d. Magistrada posicionou-se corretamente em sua decisão.
E, nesse aspecto, com base no princípio da imediação, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.
Não vislumbro, igualmente, que a manutenção da decisão agravada possa acarretar danos irreparáveis, ou, então, frustrar ulterior eficácia do julgamento da questão de mérito, afinal, a assertiva dos agravantes de que há risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não passa de mera suposição, uma vez que não apresentaram indicativos plausíveis de que se deixar a questão para ser melhor analisada pelo Colegiado, sofrerão danos irreversíveis.
Alcanço que a medida é de fácil reversão e não exsurge prejuízo desmedido à parte agravante, uma vez que se futuramente houver o reconhecimento do direito alegado poderá ser restabelecida a posse e indenizada por eventuais perdas.
De se destacar, ainda, que a tutela de urgência pode ser revogada a qualquer momento, desde que apresentados elementos persuasivos para tanto.
Logo, mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formação de sua convicção.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo/ativo vindicado, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do mérito recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de março de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora